Tribunal: STJ
Processo: 0136042-62.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 906882 - MS (2024/0136042-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MURILO CORREA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE FRANÇA PESSOA - MS011602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a ordem de
habeas corpus, em que se alegou ilegalidade na busca domiciliar e na
apreensão de drogas, além de coação para fornecimento de senha de celular.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 9
anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além de 952 dias-multa, por duas vezes,
no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 71 do Código Penal.
3. A defesa impetrou habeas corpus alegando ilegalidade na busca domiciliar e
na apreensão de drogas, além de coação para fornecimento de senha de
celular, mas a ordem foi denegada pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca
domiciliar e na apreensão de drogas, bem como se houve coação para
fornecimento de senha de celular, o que poderia ensejar a nulidade das provas
e a absolvição do agravante.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da
pena, considerando a alegação de compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A busca domiciliar foi considerada legal, pois houve autorização da esposa
do agravante e fundadas razões para a ação policial, conforme apurações que
indicavam o agravante como traficante.
7. A alegação de coação para fornecimento de senha de celular não foi
acolhida, pois demandaria reexame de provas, o que é incabível na via do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48401869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 28b08d93-c39b-4a8f-836d-b14013a76b0f

8. A dosimetria da pena foi mantida, pois a compensação parcial entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi
considerada adequada, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar é legal quando há autorização do
morador e fundadas razões para a ação policial. 2. A alegação de coação para
fornecimento de senha de celular não pode ser analisada em habeas corpus
por demandar reexame de provas. 3. A compensação parcial entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é adequada, conforme
entendimento do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, §1o; Lei
11.343/2006, art. 33; CP, art. 71.
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 547.774
2/3/2021
/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
26/5/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 28b08d93-c39b-4a8f-836d-b14013a76b0f

AgRg no HABEAS CORPUS No 906882 - MS (2024/0136042-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MURILO CORREA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE FRANÇA PESSOA - MS011602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a ordem de
habeas corpus, em que se alegou ilegalidade na busca domiciliar e na
apreensão de drogas, além de coação para fornecimento de senha de celular.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 9
anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além de 952 dias-multa, por duas vezes,
no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 71 do Código Penal.
3. A defesa impetrou habeas corpus alegando ilegalidade na busca domiciliar e
na apreensão de drogas, além de coação para fornecimento de senha de
celular, mas a ordem foi denegada pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca
domiciliar e na apreensão de drogas, bem como se houve coação para
fornecimento de senha de celular, o que poderia ensejar a nulidade das provas
e a absolvição do agravante.
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da
pena, considerando a alegação de compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A busca domiciliar foi considerada legal, pois houve autorização da esposa
do agravante e fundadas razões para a ação policial, conforme apurações que
indicavam o agravante como traficante.
7. A alegação de coação para fornecimento de senha de celular não foi
acolhida, pois demandaria reexame de provas, o que é incabível na via do
habeas corpus.
8. A dosimetria da pena foi mantida, pois a compensação parcial entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi
considerada adequada, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar é legal quando há autorização do
morador e fundadas razões para a ação policial. 2. A alegação de coação para
fornecimento de senha de celular não pode ser analisada em habeas corpus
por demandar reexame de provas. 3. A compensação parcial entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é adequada, conforme
entendimento do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, §1o; Lei
11.343/2006, art. 33; CP, art. 71.
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 547.774
2/3/2021
/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
26/5/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MURILO CORREA
SANTOS contra decisão de minha lavra, em que não conheci a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante nos dias
(proc. n.o 0900428-90.2023.8.12.0017) e novamente no dia
13/05/2023
(proc. n.o 0900466-05.2023.8.12.0017) por ter em depósito,
23/05/2023
respectivamente, 1 (uma) trouxinha e 1 (um) saco plástico contendo 101g
(cento e um gramas) de maconha e 6 (seis) porções totalizando 60g de cocaína
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

e ainda 1 (uma) trouxinha perfazendo 56,4g (cinquenta e seis gramas e quatro
decigramas) de cocaína e 1 (uma) trouxinha totalizando 5,6g (cinco gramas e
seis decigramas) de maconha. O Magistrado de primeiro grau, por meio de
uma única sentença, condenou o paciente pela prática dos dois fatos, em
continuidade delitiva, à pena total de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, além de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa,
como incurso, por duas vezes, no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma
do art. 71 do Código Penal, mantida a condenação em sede dos apelos
interpostos pela Defesa.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou: i)
quanto ao fato 01 (ação penal n.o 0900428-90.2023.8.12.0017), ilegalidade da
busca domiciliar e do respectivo flagrante, pois o ingresso dos policiais na
residência do paciente deu-se na ausência das hipóteses autorizadoras do art.
240, §1o, do Código de Processo Penal e sem autorização do morador; ii)
quanto ao fato 02 (ação penal n.o 0900466-05.2023.8.12.0017), não obstante
os policiais tenha adentrado a residência do paciente para o cumprimento de
mandado de prisão, procederam a busca domiciliar de maneira arbitrária e
injustificada, o que retira a credibilidade da apreensão de drogas no local.
Acrescentou que a análise dos dados constantes do aparelho celular do
paciente foi realizada mediante o fornecimento de senha levado a cabo por
coação física e moral de seu proprietário e sem autorização judicial. Pediu a
concessão da ordem para que seja o paciente absolvido em decorrência da
ilicitude da prova, porque decorrente de buscas domiciliares ilegais.
Subsidiariamente, pugnou pela redução das penas.
Na decisão (fls. 119-127), não conheci a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustenta-se (fls. 132-165) os mesmos
argumentos da impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido
ao Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
Inicialmente, foi pontuado que esta Corte Superior, seguindo o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210,
27/3/2020
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
instrumento legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Conforme as informações prestadas, a condenação proferida nos
autos n. 0900428-90.2023.8.12.0017 transitou em julgado em
. E
20/03/2024
conforme o extrato de fl. 88, a condenação pertinente ao processo n. 0900466-
05.2023.8.12.0017 transitou em julgado em
.
26/03/2024
A melhor orientação, portanto, é no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. POr tal motivo,
não foi conhecida a ordem de habeas corpus.
No entanto, em observância ao art. 647-A, caput e parágrafo único,
do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a
presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em
vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, passa-se ao exame
acerca da existência de flagrante ilegalidade.
Com relação à busca domiciliar, este Tribunal, no HC 598.051/SP
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em
domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa)
evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do
Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em
domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Como se decidiu por este STJ, tais razões não podem derivar de
simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude "suspeita", ou na
fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso
do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento
da ação policial na investigação. Por outro lado, diante da admissão
constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também
foram fixadas balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5o, XI, da
Constituição
Federal
consagrou
o
direito
fundamental
à
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A
inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à
intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu
grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra
devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados
e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia
constitucional exige. 1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada
a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem
mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa.
Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a
tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra
não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to
all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the
wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter,
but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham.
Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of
Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1). 2. O
ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros
precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação
do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
da ocorrência de crime no interior da residência - cuja
urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
domicílio.
urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da
própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850
/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação policial na
investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que
nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção
imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo
diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a
melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este
caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o
retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial
para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais
acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam,
a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da
prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização
administrativa, civil e penal do agente da segurança pública
autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde
irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o
8/10/2010
relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o
tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto
para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para
os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime
de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o
4. As circunstâncias que antecederem a
resultado esperado.
violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e
objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a
eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não
podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em
mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser
atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o
abordado portando ou comercializando substância entorpecente. [...] 6.
Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua
residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da
República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros
países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como
aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições
e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio. [...] 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos
cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos
grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e
desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto
ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados
responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas
práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a
aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição
de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de
todos, independentemente de posição social, condição financeira,
profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência
de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio,
nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar
com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em
julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é
acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e
dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância
que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de
maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal
como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do
morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará
na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia
probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas
acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. [...]
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas
às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado,
livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio,
franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a
formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como
decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI,
da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta
ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da
residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo
causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de
domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas
Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso
desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente,
dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais
Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e
da União, ao Procurador-Geral da República e aos ProcuradoresGerais
dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério
Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de
Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes
últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e
agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 13.
Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das
polícias, treinamento e demais providências necessárias para a
adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo
do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que
possam,
entre
outros
efeitos,
implicar
responsabilidade
administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (HC n. 598.051/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/3/2021
15/3/2021
A sentença condenatória afastou a alegação de ilicitude na obtenção
de provas, destacando que (fls. 37/44):
Nada obstante, a partir dos depoimentos que serão transcritos quando
da análise da autoria, será possível perceber, em ambas as ações
penais, que os policiais somente adentraram nos imóveis onde o réu
residia após receberem denúncias do tráfico de drogas antes exercido
por ele e para o cumprimento de mandado de prisão preventiva, além
de, na primeira oportunidade, perceberem que ele estaria
empreendendo fuga de um dos locais, ocasião que ensejou, inclusive,
a apreensão de drogas e demais petrechos. Se não bastasse,
verificase que a esposa do réu autorizou expressamente a entrada dos
policiais no primeiro imóvel (p. 66/67 da AP 900428-90.2023), o que,
por si só, já dispensaria a presença de justa causa ou de flagrante
para entrada dos policiais no local. Assim, não há que se falar em
violação de domicílio e, por consequência, ilicitude da prova, pois
presentes os requisitos do art. 5o, inc. VI, da CF. Portanto, é
improcedente a tese de violação de domicílio e de provas ilícitas.
O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade na diligência
sob os seguintes fundamentos (fls. 59/72):
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

Pelas provas acostadas aos autos, não há falar em ausência de
fundadas razões para a realização da busca pessoal, uma vez que na
primeira ocasião, os policiais adentraram o imóvel mediante prévia
autorização de sua esposa, após apurações que indicavam o apelante
como sendo traficante. Na segunda oportunidade, os agentes foram
até a residência do apelante com o fito de cumprir mandado de prisão
em aberto em razão do fato anterior, e, ao chegar no local e questionar
o réu sobre a presença de algo ilícito, lhes foi informado sobre a
presença das drogas, sendo então realizada a incursão no imóvel.
Assim, conclui-se que a tese anulatória deve ser afastada, pois não se
sustenta a alegação de ilegalidade na atuação dos agentes durante a
prisão do acusado.
Conforme já consignado, a circunstância fática destacada pelas
Instâncias Ordinárias indica que na primeira ocasião os policiais receberam
notícia específica de que o paciente, naquele local, cometia o tráfico de drogas
e notaram que ele fugiu do local, tendo sido surpreendido na posse de drogas e
petrechos para o tráfico, seguindo-se, na segunda oportunidade, do ingresso
dos policiais para o cumprimento do mandado de prisão preventiva, tendo sido
localizados narcóticos no local, de modo que não se constata comprovação de
ilegalidade nas diligências como efetuadas.
O Tribunal local manteve a pena como calculada sob os seguintes
fundamentos (fls. 59/72):
No que toca a pena-base, verifica-se que o juízo singular a fixou em 7
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, considerando a
natureza da droga e os antecedentes do acusado. Como sabido, o
Código Penal não estabelece contornos matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, deixando a
dosimetria atrelada à discricionariedade do magistrado, que para
tanto
deve
guiar-se
pelos
princípios
constitucionais
da
individualização e da proporcionalidade da pena. Embora não haja
um critério definitivo para a quantificação da pena na primeira fase
da dosimetria, é certo que a discricionariedade conferida ao juízo deve
sempre ser balizada pelos ideais de proporcionalidade e
razoabilidade, de modo a prestigiar a aplicação de medida punitiva
que reflita com a maior precisão possível o grau de violação ao bem
jurídico tutelado pela norma. É de se destacar que, no crime de tráfico
de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), o juiz, na fixação
das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei
de Drogas). No presente caso, não vislumbro motivos à uma eventual
reforma da pena-base, pois a exasperação se deu mediante
fundamentação idônea – dada a natureza da droga apreendida
(cocaína) e a presença de condenação com trânsito em julgado (folha
de antecedentes de p. 54-57) e, ainda, em patamar razoável. Na fase
intermediária, requer a defesa a compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. O
juízo singular fundamentou o seguinte: "Na segunda fase da
dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea. D'outro
vértice, reconheço a agravante da reincidência oriunda das
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

condenações proferidas nos autos no. 1030-89.2017.8.12.0026 e
0000891-78.2016.8.26.0416, ambas em execução na GR n. 1231-
47.2018.8.12.0026026. Com efeito, em razão da multirreincidência, a
agravante deve preponderar sobre a atenuante (art. 67, CP),
realizando-se a compensação parcial entre as duas, utilizando-se uma
das condenações que caracterizou a multirreincidência para
compensação com a atenuante que tenha sido reconhecida,
mantendose a remanescente para a exasperação da pena provisória
na fração de 1/6, conforme os julgados no HC 368.847, AgRg no HC
409.646 e HC 462.137/SP, do STJ. [...] Assim sendo, agravo a pena,
resultandoa em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa."
(Sentença; p. 192-193). Pois bem. Sabe-se que, nos termos do art. 67
do Código Penal, em caso de concurso de agravantes e atenuantes, a
pena deve aproximarse do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. No entanto, o STJ, após o julgamento do ER Esp no
1.154752/RS, consolidou o entendimento de que não existe
preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, pelo que é cabível a compensação entre estas
circunstâncias de forma equitativa. Do mesmo modo será aplicada a
compensação entre as circunstâncias legais, ainda que, verificando na
hipótese que o réu possua reincidência específica, não havendo ordem
de preponderância com relação a confissão, ressalvada a hipótese de
multirreincidência. Malgrado, tratando-se de réu com inúmeras
condenações anteriores, será inadmissível a compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, sendo
suficiente e adequado a eleição de um quantum de elevação mínimo.
Assim, mantenho a compensação parcial fixada na sentença. Por fim,
pugna a defesa, ainda, pelo afastamento da continuidade delitiva, ao
argumento de que o apelante será absolvido das imputações.
Entretanto, considerando a confirmação da condenação imposta
na primeira instância, resta inviável o acolhimento do pedido. O
apelante cometeu o crime de tráfico de drogas por meio de ações
diversas envolvendo o armazenamento de entorpecentes, ao passo
que estas ocorreram em um intervalo curto de tempo entre uma e
outra. Observa-se que as substâncias ilícitas foram apreendidas nas
duas ocasiões quando, de acordo com o réu, ele estava guardando os
entorpecentes para uma terceira pessoa. Nota-se ainda que as drogas
apreendidas na segunda ocorrência são, de fato, aquelas que
restaram da apreensão anterior, restando assim devidamente
caracterizada a continuidade delitiva.
A pena-base foi elevada de modo fundamentado, com base nos
antecedentes e na natureza dos narcóticos apreendidos, nos termos do art. 42,
da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59, do CP. Confira-se (grifamos):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR O
BENEFÍCIO LEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA. ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO UTILIZADA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA E,
CONCOMITANTEMENTE, COMO CRIME AUTÔNOMO. BIS IN IDEM.
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

DOSIMETRIA
DA
PENA.
REDIMENSIONAMENTO.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DE
FATORES
INERENTES
AO
TIPO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Na
esteira da jurisprudência desta Corte, a quantidade de substância
entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da
pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo,
portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006.
(...) 5. Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade
do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas
corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada
flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 6. No caso
apresentado, a valoração negativa dos vetoriais levou em
consideração, em relação à culpabilidade, às consequências e às
circunstâncias do crime, elementos inerentes ao delito praticado, como
a utilização do imóvel como ponto de venda de drogas, a apreensão de
22,4 gramas de maconha, 2,8 gramas de crack e 2,6 gramas de
cocaína, além do prejuízo social e sanitário decorrente da conduta.
Tratando-se de circunstâncias inerentes ao tipo penal, não podem ser
valoradas negativamente, sob pena de caracterização de bis in idem.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
Na segunda etapa do cálculo da pena não há teratologia a ser
reparada, na medida em que
(...) admitida a incidência da atenuante da confissão espontânea,
deve ser realizada a compensação proporcional com a multirreincidência do paciente, reconhecida pelas instâncias
ordinárias, conforme o entendimento adotado pela Terceira Seção
desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP (Tema n. 585/STJ).
(AgRg no HC n. 914.203/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
Finalmente,
para acolher a alegação de que o delegado que presidiu o inquérito
policial teria coagido o Agravante a fornecer a senha de seu aparelho
celular, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório
dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. (AgRg
no HC n. 547.774/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/5/2020
2/6/2020
Logo, por ser inadequada a via eleita a se impugnar acórdãos
transitados em julgado, que mantiveram a condenação do paciente, a
impetração não deve ser conhecida, não constatada a presença de teratologia
ou cabal ilegalidade a dar ensejo à concessão da ordem de ofício.

Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47923941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:25
Código de Controle do Documento: 1fdb2b14-a3e8-4789-8319-aef587d6ffaa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 906.882 / MS
Número Registro: 2024/0136042-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09004289020238120017 09004660520238120017
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE FRANCA PESSOA
ADVOGADO
: ANDRE FRANÇA PESSOA - MS011602
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MURILO CORREA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MURILO CORREA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE FRANÇA PESSOA - MS011602
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48143158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: 97e90847-310a-43ad-a67f-bad5a644df26

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:07
Código de Controle do Documento: 97e90847-310a-43ad-a67f-bad5a644df26